Tribunal: TJPA
Processo: 0000602-55.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000602-55.2015.8.14.0048

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: JOYADA FARIAS DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da lei nº 11.343/06. Sentença absolutória. Recurso ministerial. Intempestividade. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória que absolveu o réu da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. A questão preliminar em discussão consiste na verificação da tempestividade do recurso ministerial.

III. Razões de decidir

3. O prazo recursal de cinco dias para interposição da apelação expirou em 20.07.2015 (segunda-feira), tendo o Ministério Público protocolado o recurso em 21.07.2015 (terça-feira), um dia após o término do prazo legal.

4. A intempestividade do recurso foi ratificada por nova certidão expedida pela Secretaria Judicial da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, conforme determinação desta relatora, não havendo justificativa legal para a dilação do prazo recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação criminal não conhecida por intempestividade, mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: “O prazo recursal de cinco dias previsto no art. 593, caput e inciso I, do CPP, é contínuo e peremptório, não sendo passível de dilação por parte das partes processuais. A interposição do recurso fora do prazo legal impõe o seu não conhecimento.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 593,
caput
e inciso I; 798.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
do recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que absolveu JOYADA FARIAS DA ROCHA da prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, pela qual fora denunciado.

Narra a
exordial acusatória

que, em data de 15.02.2015, por volta de 01h00, policiais militares efetuavam patrulhamento na via pública de Salinópolis, onde acontecia o carnaval, ocasião em que constataram o comportamento suspeito do acusado, tendo o abordado. Ao efetuarem a revista, encontraram, no bolso da bermuda do denunciado, um saco plástico contendo três trouxinhas de pó de cocaína, além da quantia de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), produto da comercialização da droga.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do
art.

33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, alegando restar
suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria
, diante do robusto conjunto fático-probatório colhido durante a instrução criminal.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se,
preliminarmente,
pelo
não
conhecimento do recurso,
diante de sua intempestividade. Ultrapassada tal preliminar, opina pelo
parcial provimento
do presente apelo, a fim de que ao réu seja reconhecida a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, determinando a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais, para o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Com efeito, devo destacar que o presente apelo, de fato, esbarra em óbice processual, prejudicial de mérito, ante
a ausência de pressuposto fundamental de admissibilidade, o que enseja, por conseguinte, seu não conhecimento
, conforme abaixo demonstrado.

Em seu parecer,
o douto Procurador de Justiça manifesta-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade
, visto que interposto fora do quinquídio legal.

Analisando-se os autos, verifica-se que a sentença absolutória (ID 16486070 - Págs. 12/15) foi prolatada em
14.07.2015 (terça-feira)
, mesmo dia em que os autos foram enviados e conclusos ao Promotor de Justiça, conforme carimbo aposto na página de ID 16486071.

Assim sendo, o prazo recursal de cinco dias, que começaria a contar a partir de 15.07.2015 (quarta-feira), teria seu
termo final em 19.07.2015 (domingo).
Todavia, por se tratar de dia não útil, o prazo final se prorroga até a segunda-feira,
dia

20.07.2015
(primeiro dia útil subsequente). Não obstante, o
dominus litis
interpôs o termo de apelação e as razões apenas em
21.07.2015 (terça-feira)
, segundo se observa da etiqueta de protocolo de ID 16486071, ou seja,
sete dias após o quinquídio legal previsto no art. 593,
caput
e inciso I do CPP
.

Convém ressaltar que, em ID 16486071 - Pág. 7, existe uma certidão do Diretor da Secretaria da Vara Única de Salinópolis, na qual ele atesta que o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal.

Ocorre que esta relatora, considerando a manifestação da Procuradoria de Justiça (ID nº 17416574) pela intempestividade do recurso – ante a verificação de que entre a data da intimação do RMP e o protocolo do termo de interposição do apelo ministerial se passaram exatos 07 (sete) dias – determinou a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que a Secretaria Judicial da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, a depender do caso, ratificasse ou retificasse a supracitada certidão de tempestividade recursal, esclarecendo, se necessário, a ocorrência de eventuais pontos facultativos, feriados municipais ou qualquer outra suspensão de prazos processuais porventura existentes no período supracitado.

Assim,
em nova certidão de ID 19692236, o servidor da referida Vara retificou a certidão anterior, para constar que o recurso ministerial está
intempestivo
, eis que o termo final se deu em 20.07.2015 (segunda-feira).

Por conseguinte, em se sabendo que os prazos recursais são contínuos e peremptórios, como consagra o art. 798 do CPP, tem-se que é cristalina a intempestividade da presente apelação, não havendo amparo legal que justifique a interposição a destempo do recurso por parte de quaisquer das partes processuais.

Por todo o exposto, acolho a preliminar de intempestividade suscitada pelo
Parquet
e NÃO CONHEÇO do recurso.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024